Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703216-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONCALVES TOLENTINO AGRAVADO: ROGERIO NAKAMURA DE MOURA, WALENTINA SAYURI SANTOS NAKAMURA, VALTER LUIZ SOUZA, FERNANDO EUGENIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CÉSAR FERREIRA DA SILVA GONÇALVES TOLENTINO tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Taguatinga nos autos da ação de arrolamento comum no 0020336-57.2008.8.07.0007. Por despacho (ID 45809046) determinei que o agravante esclarecesse a tempestividade de seu recurso. O agravante se manifestou no ID 46120132. Nada obstante essa manifestação, o recurso é intempestivo. Senão, vejamos. Na origem, tramita ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento de MUTUKO NAKAMURA DE MOURA e EUGENIO DE MOURA. O ilustre Juízo a quo proferiu sentença (ID 68633143) nos autos homologando os cálculos da contadoria (ID 66841954), os quais explicitam o esboço de partilha. Referida sentença transitou em julgado em 24/08/2020, consoante certidão lavrada nos autos (ID 71067801). Em 13/01/2021, os advogados, PAULO CÉSAR F. DA SILVA G. TOLENTINO e JÚLIO CÉSAR PESSOA CÉSAR TOLENTINO requereram “a expedição da indispensável Certidão de seus Créditos, para fins de exercício de seus direitos de cumprimentos das referidas obrigações pecuniárias, que ainda nesta data não foram adimplidas espontaneamente pelos devedores” (ID 81041680). Em 20/01/2021, o ilustre Juízo a quo, acolhendo parecer ministerial de ID 81484748, indeferiu os pedidos de ID 81041680, considerando que os direitos creditórios dos causídicos estão reconhecidos e constam no esboço de partilha homologado (IDs 66841954 e 68633143), não havendo a necessidade de expedir certidão de créditos (ID 81539109). Em 13/12/2022, os advogados, PAULO CÉSAR F. DA SILVA G. TOLENTINO e JÚLIO CÉSAR PESSOA CÉSAR TOLENTINO requereram a expedição do formal de partilha que lhes competem (ID 80821812). Em 15/12/2022, o ilustre Juízo a quo manteve a manifestação anterior proferindo a seguinte decisão: “Mantenho a manifestação do juízo pelos fundamentos já apresentados” (ID 145420285 – grifei). Note-se que não há fato novo acerca do decisum vergastado, mas sim, de questão já decidida em momento anterior, a qual manteve-se o entendimento esposado. Considerando que o presente recurso foi interposto somente em 03/02/2023 (ID 43180073), o agravo é intempestivo tendo em vista que o indeferimento do pedido de expedição da indispensável Certidão de seus Créditos/do formal de partilha, objeto do recurso, ocorreu no pronunciamento judicial proferido em 20/01/2021 (ID 81539109) sendo certo que o pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Neste sentido já decidiu reiteradamente a Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. PRECLUSÃO. 1. Na hipótese, não se justifica a mitigação do art. 1015 do CPC, uma vez que não houve qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte. O prejuízo somente se revelará se, não cumprida a ordem, houver extinção do processo. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva, já acobertada pela preclusão. 3. Recurso interno conhecido e não provido. (Acórdão 1604757, 07083587220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1628157, 07158719120228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Destarte, diante da manifesta extemporaneidade da insurgência, de rigor o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Por este motivo, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator